Tribunal: STF
Processo: AI 628476
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte 
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O 
   prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver 
   sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto 
   pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, 
   emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o 
   cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso 
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de 
   origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno 
   veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento 
   sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que 
   transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o 
   recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, 
   descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação 
   jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.